Tribunal: CARF
Processo: 15586.000238/2010-59
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MATHEUS SOARES LEITE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-06
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005, 2006, 2007
PRELIMINAR DE NULIDADE. SIGILO BANCÁRIO.
O acesso às informações obtidas junto às instituições financeiras pela autoridade fiscal independe de autorização judicial, não implicando quebra de sigilo bancário, mas simples transferência deste, porquanto em contrapartida está o sigilo fiscal a que se obrigam os agentes fiscais.
SIGILO BANCÁRIO. DECISÃO DO STF. REPERCUSSÃO GERAL.
O Supremo Tribunal Federal já definiu a questão em sede de Repercussão Geral no RE n° 601.314, e consolidou a tese: O art. 6° da Lei Complementar 105/01 não ofende o direito ao sigilo bancário, pois realize a igualdade em relação aos cidadãos, por meio do princípio da capacidade contributiva, bem como estabelece requisitos objetivos e o traslado do dever de sigilo da esfera bancária para a fiscal. Nos termos do art. 62, do Anexo II, do RICARF, tal decisão deve ser repetida por esse Conselho.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITO BANCÁRIO. PRESUNÇÃO. SÚMULA CARF no 26.
A presunção estabelecida no art. 42 da Lei No 9.430/96 dispensa o Fisco de comprovar o consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem origem comprovada.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. COMPROVAÇÃO DA ORIGEM.
Uma vez transposta a fase do lançamento fiscal, sem a comprovação da origem dos depósitos bancários, a presunção do art. 42 da Lei no 9.430, de 1996, somente é elidida com a comprovação, inequívoca, de que os valores depositados não são tributáveis ou que já foram submetidos à tributação do imposto de renda.
MULTA DE OFÍCIO. FALTA DE RECOLHIMENTO DO IMPOSTO, RESPONSABILIDADE OBJETIVA.
A responsabilidade por infrações à legislação tributária, via de regra, independe da intenção do agente ou do responsável e tampouco da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato comissivo ou omissivo praticado, a exemplo da falta de recolhimento do tributo que é punida com a aplicação da multa de ofício proporcional a 75% do valor do tributo não recolhido pelo sujeito passivo.
JUROS. TAXA SELIC. LEGITIMIDADE.
Súmula CARF n° 04: A partir de 1° de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC para títulos federais.
ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. APRECIAÇÃO. INCOMPETÊNCIA.
É vedado aos membros das turmas de julgamento do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade. Súmula CARF no 2. O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.

Inteiro teor:
S2-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15586.000238/2010-59
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-008.799 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
06 de novembro de 2020
Recorrente
TARCIANE ROLDAO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005, 2006, 2007
PRELIMINAR DE NULIDADE. SIGILO BANCÁRIO.
O acesso às informações obtidas junto às instituições financeiras pela
autoridade fiscal independe de autorização judicial, não implicando quebra de
sigilo bancário, mas simples transferência deste, porquanto em contrapartida
está o sigilo fiscal a que se obrigam os agentes fiscais.
SIGILO BANCÁRIO. DECISÃO DO STF. REPERCUSSÃO GERAL.
O Supremo Tribunal Federal já definiu a questão em sede de Repercussão
Geral no RE n° 601.314, e consolidou a tese: “O art. 6° da Lei Complementar
105/01 não ofende o direito ao sigilo bancário, pois realize a igualdade em
relação aos cidadãos, por meio do princípio da capacidade contributiva, bem
como estabelece requisitos objetivos e o traslado do dever de sigilo da esfera
bancária para a fiscal”. Nos termos do art. 62, do Anexo II, do RICARF, tal
decisão deve ser repetida por esse Conselho.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITO BANCÁRIO. PRESUNÇÃO.
SÚMULA CARF no 26.
A presunção estabelecida no art. 42 da Lei No 9.430/96 dispensa o Fisco de
comprovar o consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem
origem comprovada.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. COMPROVAÇÃO DA ORIGEM.
Uma vez transposta a fase do lançamento fiscal, sem a comprovação da origem
dos depósitos bancários, a presunção do art. 42 da Lei no 9.430, de 1996,
somente é elidida com a comprovação, inequívoca, de que os valores
depositados não são tributáveis ou que já foram submetidos à tributação do
imposto de renda.
MULTA DE OFÍCIO. FALTA DE RECOLHIMENTO DO IMPOSTO,
RESPONSABILIDADE OBJETIVA.
A responsabilidade por infrações à legislação tributária, via de regra, independe
da intenção do agente ou do responsável e tampouco da efetividade, natureza e
extensão dos efeitos do ato comissivo ou omissivo praticado, a exemplo da
falta de recolhimento do tributo que é punida com a aplicação da multa de
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15586.000238/2010-59
Fl. 429
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-008.799 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.000238/2010-59

ofício proporcional a 75% do valor do tributo não recolhido pelo sujeito
passivo.
JUROS. TAXA SELIC. LEGITIMIDADE.
Súmula CARF n° 04: A partir de 1° de abril de 1995, os juros moratórios
incidentes sobre débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita
Federal são devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial do
Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC para títulos federais.
ALEGAÇÃO
DE
INCONSTITUCIONALIDADE.
APRECIAÇÃO.
INCOMPETÊNCIA.
É vedado aos membros das turmas de julgamento do Conselho Administrativo
de Recursos Fiscais afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo
internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade. Súmula
CARF no 2. O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a
preliminar e, no mérito, negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Matheus Soares Leite - Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Cleberson Alex Friess,
Andrea Viana Arrais Egypto, Jose Luis Hentsch Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite,
Rodrigo Lopes Araujo, Rayd Santana Ferreira, Andre Luis Ulrich Pinto (suplente convocado) e
Miriam Denise Xavier (Presidente).
Relatório
A bem da celeridade, peço licença para aproveitar boa parte do relatório já
elaborado em ocasião anterior e que bem elucida a controvérsia posta, para, ao final,
complementá-lo (e-fls. 367 e ss).
Pois bem. Contra a contribuinte em epígrafe foi emitido o Auto de Infração do
Imposto de Renda da Pessoa Física – IRPF, referente aos anos-calendários 2005, 2006 e 2007,
por Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil da DRF/Vitória (ES). O valor do crédito
tributário apurado está assim constituído: (em Reais)
Demonstrativo do Crédito Tributário (em R$)
Imposto (Cód. 2904)
110.622,54
Juros de Mora (cálculo até 31/03/2010)
33.311,99
Multa Proporcional (Passível de Redução)
82.966,90
Total do Crédito Tributário Apurado
226.901,43
Fl. 430
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-008.799 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.000238/2010-59

O referido lançamento teve origem na constatação da seguinte infração:
OMISSÃO DE RENDIMENTOS CARACTERIZADA POR DEPÓSITOS
BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA
Omissão de rendimentos caracterizada por valores creditados em contas de depósito,
mantidas no BANCO DO BRASIL S/A, BRADESCO S/A e ITAÚ UNIBANCO, em
relação aos quais o sujeito passivo, regularmente intimado, não comprovou, mediante
documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações,
conforme Termo de Verificação de Infração, que faz parte integrante e indissociável do
presente Auto de Infração. Valor: R$ 460.581,88. Multa de Ofício: 75%.
A base legal do lançamento encontra-se nos autos.
Em cumprimento ao Mandado de Procedimento Fiscal (MPF) – Fiscalização no
07.2.01.00-2009-01280-0, emitido em decorrência da operação fiscal – Movimentação
Financeira Incompatível com Rendimentos Declarados – PF, foi realizado o procedimento fiscal
para verificação do cumprimento das obrigações tributárias pela contribuinte em relação ao
imposto de renda da pessoa física dos anos-calendários 2005, 2006 e 2007.
O procedimento fiscal foi motivado pelo fato de que a sociedade empresária
PROMENTEC SERVIÇOS INDUSTRIAIS LTDA (atual COMEP SERVIÇOS TÉCNICOS
LTDA) transferiu recursos das contas correntes da pessoa jurídica para as contas particulares
mantidas pela sócia Tarciane Roldão (contribuinte) nos bancos Itaú Unibanco, Banco do Brasil
S/A e Bradesco S/A.
Também foi verificado que a contribuinte teve movimentação financeira
incompatível com os rendimentos informados nas Declarações dos anos-calendários 2005, 2006
e 2007.
Em 22/06/2009, a contribuinte teve ciência via postal do Termo de Início de
Procedimento Fiscal e, nessa oportunidade, o sujeito passivo foi intimado a apresentar
documentos e informações relacionados à movimentação financeira. Entretanto, transcorrido o
prazo concedido, a contribuinte não apresentou nenhuma documentação solicitada.
Em decorrência disso, foi solicitada a emissão de Requisição de Informações
sobre Movimentação Financeira (RMF) e, posteriormente encaminhada as RMF para as
instituições financeiras.
Em 16/10/2009, a contribuinte foi intimada para comprovar a origem dos recursos
creditados nas contas correntes mantidas nos bancos Itaú Unibanco, Banco do Brasil S/A e
Bradesco S/A. Inclusive, foram encaminhadas as cópias dos extratos bancários das contas
correntes mantidas nos bancos sobreditos.
Apesar de intimada, a interessada não informou a origem dos depósitos efetuados
em suas contas correntes e não apresentou qualquer documentação probatória da origem dos
recursos. Por isso, a fiscalização considerou a omissão de rendimentos no valor de R$
460.581,88, tendo por base de cálculo os valores extraídos dos extratos bancários recebidos dos
bancos Itaú Unibanco, Banco do Brasil S/A e Bradesco S/A.
DA IMPUGNAÇÃO
A contribuinte teve ciência do lançamento em 08/04/2010, conforme documentos
de fls. 219 e, em 04/05/2010 solicitou vistas e cópia dos autos (fl. 221). Em 10/05/2010,
apresentou impugnação, em petição de fls. 223-231, acompanhada dos documentos de fls. 232-
352, alegando, resumidamente, o que se segue:
Fl. 431
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-008.799 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.000238/2010-59

DA TEMPESTIVIDADE
1. Que a impugnação é tempestiva.
DOS FATOS
2. Que o procedimento fiscal foi iniciado em 15/06/2009 e prosseguiu até 06/04/2010,
sem que tal prorrogação injustificada fosse comunicada a impugnante;
3. Que todas as correspondências e intimações encaminhadas via postal foram
recebidas por terceiros e como não foi dada a oportunidade de citação pessoal, não
teve como cumprir as solicitações da fiscalização no prazo fixado;
4. Que houve a violação injustificada do sigilo bancário e todos os ingressos de
recursos realizados nas contas correntes foram ilegalmente presumidos tributáveis,
sem verificar a natureza dos depósitos bancários;
5. Que todos os depósitos realizados nas suas contas correntes pertencem a COMEP
SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA, da qual era sócia, conforme documentos anexos.
Acrescenta que a sociedade empresária utilizava sua conta corrente para a execução
da sua atividade operacional, conforme consta do próprio Termo de Verificação da
Infração;
6. Que o Auto de Infração foi encaminhado para o seu condomínio e somente teve
acesso ao seu conteúdo no fim do prazo regulamentar para apresentação da defesa;
7. Que ante a ausência do contraditório e da ampla defesa durante o curso da ação
fiscal, apresentou requerimento para ter vista e tirar a cópia integral dos autos, o
que até a presente data não fora objeto de manifestação da Receita Federal do
Brasil;
8. Que os fatos demonstram vícios na ação fiscal que acarretam a sua nulidade.
DO PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
9. Que os dispositivos da Lei no 9.784/99, que estabelecem normas de proteção dos
direitos dos administrados, prevalecem sobre o vigente Decreto no 70.235/72, em
razão de serem compatíveis com os princípios constitucionais.
DAS PRELIMINARES
Da Violação do Sigilo Bancário
10. Que a Constituição da República consagrou a inviolabilidade de dados como um
dos direitos fundamentais do cidadão. Aduz que somente por ordem judicial é
possível a quebra do sigilo de dados;
11. Que o Poder Legislativo, as Comissões Parlamentares de Inquérito e o Ministério
Público poderão quebrar o sigilo bancário;
12. Que o Supremo Tribunal Federal (STF) considerou o sigilo bancário como cláusula
pétrea;
13. Que a Lei Complementar no 105/2001 e o Decreto no 3.724/2001 afastam o sigilo
bancário e, isso equivale ao afastamento de cláusula pétrea, caracterizando, assim,
uma afronta a Constituição.
Do Cerceamento de Defesa
14. Que solicitou vista e cópia integral dos autos à Receita Federal do Brasil e, até o
momento, não houve manifestação do fisco, caracterizando flagrante cerceamento
de defesa, pois sem acesso aos autos do procedimento, não poderá exercer com
plenitude o seu direito de defesa.
Da Prorrogação Injustificada da Ação Fiscal
15. Que o procedimento fiscal teve início em 15/06/2009 e término em 06/04/2010,
sendo ultrapassado o prazo previsto na legislação vigente;
Fl. 432
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-008.799 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.000238/2010-59

16. Que não teve ciência das prorrogações realizadas, se existiram e se fizeram na
forma da lei.
MÉRITO
17. Que os valores movimentados em suas contas correntes pertencem à empresa
COMEP SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA;
18. Que é necessária a realização de perícia para identificação do destino do numerário
para comprovar que os recursos tiveram por origem a empresa depositante e por
destino o pagamento de despesas;
19. Que o ônus da prova acerca da titularidade da renda cabe à autoridade julgadora,
conforme entendimento jurisprudencial e legislação correlata;
20. Que a autoridade fiscal não comprovou que os depósitos constituem sua renda,
prova que lhe é incumbida pela lei e pela jurisprudência.
DOS PEDIDOS
21. Ante o exposto, requer:
22. O acolhimento da preliminar de cerceamento de defesa, para determinar a
disponibilização da integra dos autos e reabertura do prazo para impugnação;
23. O acolhimento das preliminares suscitadas;
24. No mérito, julgar improcedente o Auto de Infração;
25. Solicita a realização de perícia técnica dos depósitos bancários para comprovar que
estes não são renda de sua titularidade. Para isso, apresenta os seguintes quesitos: 1)
Qual a origem dos depósitos bancários? 2) Qual a destinação dos valores
depositados? 3) Resta provado que os valores constituem renda do Impugnante?
26. Acrescenta que seu assistente de perícia será nomeado assim que for determinada a
data da realização da perícia.
27. Por fim, requer a produção de todos os meios de prova admitidos em lei, assim
como, os moralmente legítimos.
Em 06/05/2010 foi expedida a Comunicação no 295/2010 (fl. 222), em resposta ao
requerimento protocolado no dia 04/05/2010, sendo recebida pela contribuinte no dia
11/05/2010. (fl. 353)
Em 10/06/2010, a interessada apresentou a petição de fls. 358-360, alegando o
seguinte:
(i) Que o deferimento de vista do processo foi recebido em data posterior ao término do
prazo para propositura da impugnação;
(ii) Que teve a sua defesa cerceada, pois não teve acesso aos autos devido à morosidade
no deferimento de vista dos autos, que somente ocorreu após o prazo para apresentar a
impugnação;
(iii) Que sem acesso aos autos não teve conhecimento da integralidade do lançamento
efetuado;
(iv) Ao final, requerer a juntada do Aviso de Recebimento enviado pela Agência da
Receita Federal do Brasil em Serra (ES) em resposta ao requerimento protocolado em
04/05/2010.
Em seguida, sobreveio julgamento proferido pela Delegacia da Receita Federal
do Brasil de Julgamento, por meio do Acórdão de e-fls. 303 e ss, cujo dispositivo considerou a
impugnação improcedente, com a manutenção do crédito tributário exigido. É ver a ementa do
julgado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Fl. 433
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-008.799 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.000238/2010-59

Ano-calendário: 2005, 2006, 2007
CERCEAMENTO DE DEFESA.
Concedido ao contribuinte oportunidade de analisar as provas produzidas e de
apresentar documentos e esclarecimentos, tanto no decurso do procedimento fiscal
como na fase impugnatória, não há que se falar em cerceamento do direito de defesa.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. INTIMAÇÃO POR VIA POSTAL.
Considera-se feita a intimação por via postal na data do recebimento no domicílio
tributário eleito pelo contribuinte, ainda que no Aviso de Recebimento não conste a
assinatura do próprio interessado.
MANDADO DE PROCEDIMENTO FISCAL. PRORROGAÇÃO. CIÊNCIA DO
CONTRIBUINTE. CONDIÇÕES DE VALIDADE. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE.
A prorrogação do prazo de validade do MPF se dá mediante registro eletrônico efetuado
pela a autoridade outorgante do Mandado de Procedimento Fiscal (MPF), permitindo-se
ao contribuinte, de posse do código de procedimento fiscal, acesso à Internet para
verificar os termos de prorrogações emitidos. Tendo as prorrogações de prazo de
validade dos MPF ocorridas nos prazos legais, convalidando o procedimento fiscal, não
há que se falar em nulidade do lançamento.
SIGILO BANCÁRIO. EXAME DE EXTRATOS.
DESNECESSIDADE DE
AUTORIZAÇÃO JUDICIAL.
É lícito à autoridade fiscal, mormente após a edição da Lei Complementar no 105, de
2001, examinar informações relativas ao contribuinte, constantes de documentos, livros
e registros de instituições financeiras e de entidades a elas equiparadas, inclusive os
referentes a contas de depósitos, poupança e aplicações financeiras, independentemente
de autorização judicial, quando houver procedimento de fiscalização em curso e tais
exames forem considerados indispensáveis.
INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE PERÍCIA. ÔNUS DA PROVA. PRESUNÇÃO
LEGAL.
Estabelecida a presunção legal de omissão de rendimentos, caracterizada por acréscimo
patrimonial a descoberto, o ônus da prova é do contribuinte, cabendo a ele produzir
provas hábeis e irrefutáveis da não-ocorrência da infração.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. JUNTADA POSTERIOR DE PROVAS.
No processo administrativo fiscal, a prova documental será apresentada na impugnação,
precluindo o direito de o impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos
que ocorra um dos fatos previstos no § 4o do art. 57 do Decreto n.o 7.574, de 29 de
setembro de 2011.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
A Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, no seu art. 42, estabeleceu uma presunção
legal de omissão de rendimentos que autoriza o lançamento do imposto correspondente
sempre que o titular da conta bancária, regularmente intimado, não comprove, mediante
documentação hábil e idônea, a origem dos recursos creditados em sua conta de
depósito ou de investimento.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
A contribuinte, por sua vez, inconformada com a decisão prolatada, interpôs
Recurso Voluntário (e-fls. 387 e ss), com os seguintes argumentos, em síntese: (i) violação ao
sigilo bancário; (ii) a recorrente jamais promoveu a movimentação financeira e nunca teve
aproveitamento econômico-fiscal em relação a tal quantia; (iii) não houve aquisição de
disponibilidade econômica, sendo ônus da fiscalização essa demonstração; (iv) a multa atenta
contra o princípio da impossibilidade de confisco tributário, previsto no art. 150, inciso IV, da
Fl. 434
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-008.799 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.000238/2010-59

CF/88; (v) são cobradas duas multas, uma, passível de redução, a título de “multa proporcional”
e, outra, sem nenhuma previsão reducional; (vi) impossibilidade de utilização da taxa SELIC,
que capitaliza os juros e acrescenta parte financeira superior à mera atualização ao débito.
Em seguida, os autos foram remetidos a este Conselho para apreciação e
julgamento do Recurso Voluntário.
Não houve apresentação de contrarrazões.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Matheus Soares Leite – Relator
1. Juízo de Admissibilidade.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade
previstos no Decreto n° 70.235/72. Portanto, dele tomo conhecimento.
2. Preliminar.
Preliminarmente, a contribuinte alega a violação de seu sigilo bancário, o que
culminaria com a nulidade do lançamento, por ter se baseado em provas ilícitas.
Entendo que a insatisfação da recorrente, neste ponto, não merece prosperar.
Isso porque, o acesso às informações obtidas junto às instituições financeiras pela
autoridade fiscal, além de não depender de autorização judicial, não implica quebra de sigilo
bancário, mas simples transferência deste, porquanto em contrapartida está o sigilo fiscal a que
se obrigam os agentes fiscais.
A presente questão já restou dirimida pelo Supremo Tribunal Federal no
julgamento do RE n° 601.314/SP, com repercussão geral reconhecida, fixando a tese que “O art.
6o da Lei Complementar 105/01 não ofende o direito ao sigilo bancário, pois realiza a igualdade
em relação aos cidadãos, por meio do princípio da capacidade contributiva, bem como estabelece
requisitos objetivos e o translado do dever de sigilo da esfera bancária para a fiscal”.
Com efeito, prevaleceu o entendimento de que a norma não resulta em quebra de
sigilo bancário, mas sim em transferência de sigilo da órbita bancária para a fiscal, ambas
protegidas contra o acesso de terceiros. A transferência de informações é feita dos bancos ao
Fisco, que tem o dever de preservar o sigilo dos dados, portanto, não há ofensa à Constituição
Federal.
Nesse sentido, é válido trazer à baila o disposto no Regimento Interno do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (“RICARF”), art. 62, §2, Anexo II, o qual
determina que as decisões definitivas proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo Superior
Tribunal de Justiça, em matéria infraconstitucional, na sistemática prevista pelos artigos 543-B e
543-C da Lei no 5.869/1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 do CPC/2015, deverão ser reproduzidas
pelos Conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do CARF.
Pelos argumentos acima trazidos, não merece guarida a alegação de nulidade do
lançamento pela quebra de sigilo bancário, devendo ser mantido incólume o acórdão vergastado.
3. Mérito.
Fl. 435
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2401-008.799 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.000238/2010-59

Conforme narrado, o lançamento de ofício decorreu de procedimento de
verificação do cumprimento das obrigações tributárias pelo contribuinte, tendo sido constatado
omissão de rendimentos caracterizada por valores creditados em contas de depósito ou de
investimento, mantidas em instituições financeiras, em relação quais a contribuinte, regularmente
intimada, não comprovou, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações.
O procedimento fiscal foi motivado pelo fato de que a sociedade empresária
PROMENTEC SERVIÇOS INDUSTRIAIS LTDA (atual COMEP SERVIÇOS TÉCNICOS
LTDA) transferiu recursos das contas correntes da pessoa jurídica para as contas particulares
mantidas pela sócia Tarciane Roldão (contribuinte) nos bancos Itaú Unibanco, Banco do Brasil
S/A e Bradesco S/A.
Também foi verificado que a contribuinte teve movimentação financeira
incompatível com os rendimentos informados nas Declarações dos anos-calendários 2005,2006 e
2007.
Em relação ao mérito, a contribuinte apenas nega, de forma genérica, o
recebimento destes valores, ao mesmo tempo que afirma que não houve aquisição de
disponibilidade econômica, sendo ônus da fiscalização essa demonstração. Não informa a origem
dos depósitos efetuados em suas contas correntes e não apresenta qualquer documentação
probatória da origem dos recursos.
Pois bem. Com efeito, a regra do art. 42 da Lei n° 9.430, de 1996, presume a
existência de rendimento tributável, invertendo-se, por conseguinte, o ônus da prova para que o
contribuinte comprove a origem dos valores depositados a fim de que seja refutada a presunção
legalmente estabelecida.
Trata-se, assim, de presunção relativa que admite prova em contrário, cabendo ao
sujeito passivo trazer os elementos probatórios inequívocos que permita a identificação da
origem dos recursos, a fim de ilidir a presunção de que se trata de renda omitida.
Nesse caso, não há necessidade de o Fisco comprovar o consumo da renda relativa
à referida presunção, conforme entendimento já pacificado no âmbito do CARF, por meio do
enunciado da Súmula no 26:
Súmula CARF no 26: A presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/96 dispensa o
Fisco de comprovar o consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem
origem comprovada.
Com efeito, referida regra presume a existência de rendimento tributável,
invertendo-se, por conseguinte, o ônus da prova para que o contribuinte comprove a origem dos
valores depositados, a fim de que seja refutada a presunção legalmente estabelecida, não sendo
possível invocar, portanto, o princípio do in dubio pro contribuinte para se desincumbir de ônus
probatório previsto em lei.
Dessa forma, é perfeitamente cabível a tributação com base na presunção definida
em lei, posto que o depósito bancário é considerado uma omissão de receita ou rendimento
quando sua origem não for devidamente comprovada, conforme previsto no art. 42 da Lei n°
9.430, de 1996.
Ademais, a Súmula 182 do extinto Tribunal Federal de Recursos, que dispunha no
sentido de que seria ilegítimo o lançamento do imposto de renda arbitrado com base apenas em
extratos ou depósitos bancários, não serve como parâmetro para decisões a serem proferidas em
Fl. 436
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2401-008.799 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.000238/2010-59

lançamentos fundados na Lei no 9.430/96, a qual autoriza a presunção de omissão de
rendimentos com base nos valores depositados em conta bancária para os quais o titular,
regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos
recursos utilizados nessas operações.
E, no caso dos autos, apesar de a base de cálculo dos depósitos não comprovados
ter sido extraída diretamente dos extratos bancários recebidos do BANCO DO BRASIL, ITAÚ
UNIBANCO e BRADESCO, a recorrente optou por se manter inerte e não informou a origem
dos depósitos efetuados em suas contas correntes e não apresentou qualquer documentação
probatória da origem dos recursos.
Nesse sentido, também não basta a alegação genérica de que “jamais promoveu a
movimentação financeira e nunca teve aproveitamento econômico-fiscal em relação a tal
quantia”, eis que a prova colacionada pela fiscalização aponta em direção justamente contrária.
O ônus da prova existe, portanto, afetando ambas as partes litigantes. Não cabe a
qualquer delas manter-se passiva, apenas alegando fatos que a favorecem, sem carrear provas
que os sustentem. Assim, cabe ao Fisco produzir provas que sustentem os lançamentos
efetuados, como, ao contribuinte as provas que se contraponham à ação fiscal.
Ora, a litigante deveria ter sido zelosa em guardar documentos, notas fiscais,
recibos, extratos bancários etc, para apresentação ao Fisco, até que ocorresse a
decadência/prescrição dos créditos tributários decorrentes das operações a que se refiram
(conforme art. 195, parágrafo único do CTN). Deveria, também, compará-los com seus extratos
bancários, cheques, ordens de pagamento, comprovantes de rendimentos fornecidos pelas fontes
pagadoras etc, o que in casu não aconteceu. Trata-se, pois, do ônus de munir-se de
documentação probatória hábil e idônea de suas atividades.
Para além do exposto, o princípio da verdade material, que rege o Processo
Administrativo Fiscal, não afasta a necessidade de prova das alegações de defesa contrárias ao
lançamento fiscal. Comprovado que o procedimento fiscal levado a efeito atende às normas
regulamentares, não há que se falar em falta de atendimento à verdade material.
Dessa forma, considerando que a contribuinte não se desincumbiu do ônus de
comprovar a origem dos depósitos bancários, não há como afastar a acusação fiscal de omissão
de rendimentos.
Sobre a alegação no sentido de que a multa no percentual de 75%, estribada no
art. 44, inciso I, da Lei n° 9.430/96, deveria ser afastada, sob pena de confiscatoriedade,
desproporcionalidade, ausência de razoabilidade e ofensa à capacidade contributiva, também
entendo que não lhe assiste razão.
A começar, a responsabilidade por infrações à legislação tributária, via de regra,
independe da intenção do agente ou do responsável e tampouco da efetividade, natureza e
extensão dos efeitos do ato comissivo ou omissivo praticado, a teor do preceito contido no art.
136 da Lei n.o 5.172, de 1966 (Código Tributário Nacional – CTN).
Ademais, a multa de oficio aplicada pela fiscalização pune precisamente os atos
que, muito embora não tenham sido praticados dolosamente pelo contribuinte, ainda assim,
tipificam infrações cuja responsabilidade é de natureza objetiva e encontram-se definidas nos
termos do art. 44, inciso I, da Lei n.° 9.430, de 1996, com as alterações introduzidas pelo art. 14
da Lei n° 11.488, de 2007.
Fl. 437
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2401-008.799 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.000238/2010-59

A propósito, não há que se falar em “duplicidade” de multas, conforme alegado
pela recorrente. Isso porque, foi aplicada apenas a multa pelo lançamento de ofício, no
percentual de 75%, com fundamento no art. 44, inciso I, da Lei n° 9.430/96. A multa
proporcional, mencionada no Auto de Infração, diz respeito a essa mesma multa, apenas com a
possibilidade de redução, nos seguintes termos (e-fl. 207):
Será concedida redução de 50% (cinquenta por cento) sobre o valor da(s) multa(s)
passível(eis) de redução, se o pagamento for efetuado ate o vencimento desta intimação,
ou de 40% (quarenta por cento) sobre o valor desta(s) multa(s), se for requerido
parcelamento do débito no prazo legal de impugnação, nas hipóteses previstas. Esta
intimação é válida, também, para cobrança amigável.
Sobre a alegação de confisco, oportuno observar que já está sumulado o
entendimento segundo o qual falece competência a este Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais (CARF) para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade da lei tributária:
Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
Tem-se, pois, que não é da competência funcional do órgão julgador
administrativo a apreciação de alegações de ilegalidade ou inconstitucionalidade da legislação
vigente. A declaração de inconstitucionalidade/ilegalidade de leis ou a ilegalidade de atos
administrativos é prerrogativa exclusiva do Poder Judiciário, outorgada pela própria Constituição
Federal, falecendo competência a esta autoridade julgadora, salvo nas hipóteses expressamente
excepcionadas no parágrafo primeiro do art. 62 do Anexo II, do RICARF, bem como no art. 26-
A, do Decreto n° 70.235/72, não sendo essa a situação em questão.
No mesmo sentido, também não prospera a alegação de impossibilidade de
utilização da Taxa SELIC.
Sobre esse ponto, cumpre lembrar, ainda, que a utilização da Taxa SELIC para
atualizações e correções dos débitos apurados está prevista no art. 34, da Lei n° 8.212/91, sendo
que sua incidência sobre débitos tributários já foi pacificada, conforme Súmula n° 04, do CARF,
in verbis:
Súmula CARF no 4. A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre
débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no
período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e
Custódia - SELIC para títulos federais. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de
07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Ademais, sobre a utilização da SELIC no cálculo dos juros de mora, o Supremo
Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça, sob o rito da repercussão geral (art. 543-B do
CPC) e dos recursos repetitivos (art. 543-C do CPC), já pacificaram o entendimento no sentido
da constitucionalidade e da legalidade da aplicação da Taxa Selic aos débitos tributários (STF,
Tribunal Pleno, RE 582.461/SP, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJ de 18/05/2011 e STJ,
Primeira Seção, REsp 879.844/MG, Rel. Min. LUIZ FUX, DJ de 25/11/2009). E, conforme
determina o § 2o do art. 62 do Anexo II do atual Regimento Interno do CARF, aprovado pela
Portaria MF no 343/2015, a interpretação adotada deve ser reproduzida pelos conselheiros no
julgamento dos recursos no âmbito do CARF.
Por fim, registro que não vislumbro qualquer nulidade do lançamento, eis que o
fiscal autuante demonstrou de forma clara e precisa os fatos que suportaram o lançamento,
oportunizando ao contribuinte o direito de defesa e do contraditório, bem como houve a estrita
Fl. 438
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2401-008.799 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.000238/2010-59

observância dos pressupostos formais e materiais do ato administrativo, nos termos da legislação
de regência, especialmente arts. 142 do CTN e 10 do Decreto n° 70.235/72.
Ante o exposto, entendo que a decisão de piso não merece reparos, estando
suficientemente fundamentada, tendo examinado com acerto e proficuidade a controvérsia dos
autos.
Conclusão
Ante o exposto, voto por CONHECER do Recurso Voluntário para rejeitar a
preliminar e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Matheus Soares Leite

Fl. 439
DF CARF MF
Documento nato-digital